Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 566/2022 DA ANS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se o INAS deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito ao autor, mesmo na ausência de profissionais credenciados na rede.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS prevê que, na inexistência de prestador credenciado, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial.
4.A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer atendimento, mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente prestador habilitado na rede.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear o procedimento prescrito ao beneficiário, mesmo na ausência de profissionais credenciados na rede, conforme previsto na Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03.07.2024.